Tribunal: TJDFT
Processo: 0754644-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754644-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSTOGIO WANDERLEY RIBEIRO PINHEIRO, OLIVIA TEREZINHA DE ANDRADE PINHEIRO REPRESENTANTE LEGAL: OLIVIA TEREZINHA DE ANDRADE PINHEIRO AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Eustogio Wanderley Ribeiro Pinheiro e Olivia Terezinha de Andrade Pinheiro contra decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes, determinando a remessa dos autos ao Juízo natural, com fundamento no artigo 117 do Provimento Geral da Corregedoria (autos no 0711976-46.2023.8.07.0014). 2. Ratifico integralmente a decisão proferida pelo Plantão Judicial de 2a Instância (ID no 54699021). Comunique-se à origem, com cópia. 3. Após o transcurso dos prazos recursais, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro